Tribunal: TJPA
Processo: 0802657-17.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802657-17.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCIA DO SOCORRO MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO: 0802657-17.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: ABAETETUBA/PA

IMPETRANTE: EUGENIO DIAS DOS SANTOS – OAB/PA Nº 20.071

PACIENTE: MARCIA DO SOCORRO MORAES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE

ABAETETUBA/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 01 DO TJPA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. ORDEM DENEGADA.

1.

Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal, estando o feito aguardando Laudos para a apresentação de alegações finais (Súmula nº 01 do TJPA).

2.

Mostra-se incabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no art. 318-A do CPP, se a certidão acostada aos autos não demonstra a filiação indicada na inicial.

3. Ordem denegada, por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Eugenio Dias dos Santos, em favor de
Marcia do Socorro Moraes
, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

O impetrante afirma que a paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa – presa há mais de 180 dias –, aduzindo, ainda, o direito de ter sua prisão preventiva substituída por segregação domiciliar, pois é mãe de uma criança de 11 anos de idade
.

Por esses motivos, requer a concessão liminar da ordem, para que a coacta seja posta em liberdade e, no mérito, a concessão definitiva do
writ
.

Junta documentos.

Os autos eletrônicos foram inicialmente protocolados em sede de plantão criminal, oportunidade em que deixei de apreciar o pedido de urgência e determinei seu encaminhamento ao expediente normal (plantão extraordinário), por não se tratar de matéria afeta ao regime da Resolução nº 016/2016-GP.

O
writ
veio distribuído à minha relatoria,
ocasião em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade coatora e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Id. 2.897.504).

A Procuradora de Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, por sua denegação.

É o relatório
.

VOTO

Em que pese os argumentos apresentados pelo impetrante, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no presente
writ
, como passo a demonstrar.

É cediço que o
prazo
legalmente estabelecido para a formação da culpa não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados, razão pela qual o tempo de duração do processo deve ser analisado sob o prisma do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo necessária, em certas circunstâncias, a sua maior dilação em virtude das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, cito,
exempli gratia
, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DETERMINADA URGÊNCIA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da indevida coação.
Embora o paciente esteja preso desde o dia 6/9/2016, não se revela desproporcional, no momento, a custódia cautelar diante da pena em concreto a ele imputada, qual seja, 9 anos e 8 meses de reclusão. 2. Determinada urgência no julgamento da Apelação Criminal 0037980-06.2011.4.01.3500. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 507.120/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019) (grifei).

Na hipótese
,
entendo relevante transcrever a parte final dos esclarecimentos apresentados pelo magistrado
a quo
:

Consta na denúncia que a polícia recebeu denúncia que na casa da acusada Márcia Do Socorro Morais era ponto de comércio de entorpecentes. Assim, no dia 15/03/2019, policiais civis e militares entraram na casa da paciente, sendo flagrados embalando a substância entorpecente conhecida por “oxi” em cima da cama, sendo encontrados no interior da residência
404 (quatrocentos e quatro) petecas da mesma substância

entorpecente.

Em seguida, dada voz de prisão aos acusados que foram encaminhados à delegacia de polícia, sendo lavrado o auto de prisão em flagrante.

Devidamente notificados, apresentada defesa preliminar.

A denúncia foi recebida e designada audiência de instrução e julgamento, sendo encerrada a instrução processual no dia 11 de fevereiro de 2020.

O processo está aguardando apenas a juntada do Laudo Toxicológico Definitivo e a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público e pelos 03 denunciados, sendo expedido ofício ao Instituto Médico Legal para que encaminhe o referido laudo pericial com urgência.

Registro que a paciente foi ouvida por esta magistrada na audiência de custódia e declarou possuir quatro filhos, porém, nenhum deles reside em sua companhia, o que afasta a aplicação do art. 318 do CPP.

Com efeito,
dos informes da autoridade impetrada extrai-se que
a instrução processual se encontra encerrada
, aguardando apenas a juntada dos laudos para a apresentação das alegações finais.

Diante disso, tendo havido termo a instrução criminal, por certo que fica superado o pleito de constrangimento ilegal por excesso de prazo, consoante entendimento da Súmula nº 1 deste e. Tribunal de Justiça, cujo teor passo a transcrever:
"[r]esta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.
".

Outrossim, não verifico, no caso dos autos, ilegal mora processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal. Ao contrário, o prolongamento da instrução decorreu – de acordo das informações da autoridade indicada coatora –, de
conduta procrastinatória da defesa
, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula nº 3 desta e. Corte, segundo a qual:
[n]ão se concede Habeas Corpus, sob pálio de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o retardo da instrução decorreu de ações ou omissões da defesa
.

Quando ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar em razão da paciente ser mãe de menor de 12 anos, reafirmo o que destaquei quando do indeferimento da liminar:
“não vislumbro hipótese de concessão do writ,
uma vez que a certidão de nascimento acostada aos autos (ID nº 2.89.897), não assenta a coacta como mãe da criança

e sim Deise de Nazaré Moraes Mendes,
pessoa estranha ao processo”
.

Diante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 21/05/2020